Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-18.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ações declaratórias c.c. pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Inscrição do nome do autor no "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade

Ementa:
*Ações declaratórias c.c. pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Inscrição do nome do autor no "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade dos débitos, por prescritos – Impossibilidade de realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais de dívidas prescritas – Sentença reformada – Recurso provido.

Danos morais – Ausência de prova de negativação do nome do autor em cadastros restritivos – Documento denominado "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso – A cobrança indevida, sem prova da negativação ou da publicidade da cobrança, não acarretou situação que denegrisse o nome ou a imagem do autor – Mero dissabor ou aborrecimento – Danos extrapatrimoniais não configurados – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*